Tribunal: STF
Processo: RE 1433308
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 



    Embargos infringentes em agravo de execução penal. DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. Acórdão não unânime que deu provimento ao agravo do ministério público, REFORMANDO A DECISÃO E DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO APENADO EM CASA PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. Infringência.



    A realidade caótica instalada nos estabelecimentos prisionais do Estado obriga a tomada de medidas eficazes para a solução da questão, não podendo o Poder Judiciário apenas silenciar e chancelar a aplicação da letra da lei, em detrimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Afinal, aquele que comete um delito, deve, após o devido processo legal, cumprir a pena que lhe é imposta. Isso não há dúvida. Mas, absolutamente, não em condições cruéis, desumanas e degradantes.



    No caso concreto, a decisão que deferiu a prisão domiciliar foi devida e satisfatoriamente fundamentada, demonstrando a necessidade da medida e da reorganização da população carcerária. 



    E, desde que posto em prisão domiciliar, inexiste registro de envolvimento do apenado em prática delitiva, o que demonstra sua aptidão em permanecer sob menor vigilância estatal.



    EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. UNÂNIME.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, XLVI, da CF. Alega que “o órgão fracionário da Corte a quo deu provimento aos embargos infringentes (mantendo hígida a decisão que concedeu ao apenado do regime semiaberto a prisão domiciliar) através de decisão genérica que utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenada do semiaberto”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível. Para tanto, reporto-me aos fundamentos lançados no parecer do Ministério Público Federal, que adoto como razões de decidir:



    [...] deve ser levada em conta, na hipótese vertente, a interdição da ala do Presídio Estadual de São Francisco de Assis, destinada ao cumprimento de pena aos condenados em regime aberto e em regime semiaberto, em razão de incêndio ocorrido em 10/01/2018, e que, até o momento do julgamento ocorrido no TJ local, ainda não havia sido reconstruída. 



    18. Registrou o TJ local que “esse quadro, colapsou o manejo de apenados em estabelecimentos prisionais compatíveis, já que a ala externa, separada dos apenados que cumprem em regime fechado, tem capacidade máxima de apenas quatro apenados, fazendo com que outros nove apenados em regime semiaberto estejam cumprindo pena conjunto com apenados do regime fechado”. 



    19. Essa peculiaridade no Presídio em tela impede que a sequência de medidas delineadas na Tese do Tema 423/STF seja adotada no caso posto, sendo de relevo que referida Tese ressalva que “até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” - destacou-se. 



    20. Em que pese a gravidade da conduta - estupro de vulnerável - pela qual condenado o reeducando ora recorrido, os fundamentos expendidos pelo TJ local ao deferimento de prisão domiciliar não se mostram contrários ao Tema 423/STF, sendo de relevo, ainda, o registro de que desde a concessão da prisão domiciliar a execução penal não registra incidentes. Caso ocorra incidente na execução da pena, as partes na origem poderão deduzir o que entenderem de Direito. 



    21. Rever as conclusões da Corte de origem, ao enfoque da inadequação do acórdão recorrido ao Tema 423/STF, demanda prova plena que elida os fundamentos do julgado em tela. Ao acolhimento do RE, seria preciso demonstração de ausência, na espécie, de empecilhos à adoção da sequência de medidas delineadas na Tese do Tema 423/STF. Não feita essa prova na via extraordinária, apresenta-se o óbice da Súmula 279/STF.



    [...]”.



    5. Nessa linha, vejam-se RE 1.357.908, Relª. Minª. Cármen Lúcia e o RE 1.342.581-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator